Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-67.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001158-67.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Limite de Idade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ JUNIOR - CPF: 028.063.971-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA BRANDAO ARAUJO - CPF: 021.030.681-57 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – ELIMINAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO IDADE – PLEITO PARA REALIZAR CURSO DE FORMAÇÃO E INTEGRAR A CARREIRA MILITAR – INICIAL INDEFERIDA – FUNDAMENTO DE COISA JULGADA E INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI POSTERIOR – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – TESE DE DIREITO A INTEGRAR A CARREIRA PREVISTO EM LEI – AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – EXIGÊNCIA DE MERO DECURSO DO PRAZO RECURSAL – LEI POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – COISA JULGADA MATERIAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDA CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação considera-se transitada em julgado após fluído o prazo recursal das partes e não a partir da lavratura de certidão de trânsito em julgado, mesmo porque em se tratando de Processo Judicial Eletrônico o próprio sistema pode efetuar a baixa e arquivamento após esgotado tais prazos.

Em tendo havido o trânsito em julgado de anterior ação que tramitou discutindo os fatos, carece a parte promovente de interesse processual em propor nova ação, ainda mais com base em lei nova cuja vigência que não abarca os fatos já decididos e acobertados pelo manto da imutabilidade.

O julgamento da anterior ação, quanto ao mérito, negando o próprio direito por meio da improcedência, implica no reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a sentença não merece censura, carecendo a parte promovente de interesse processual.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da inicial por falta de interesse processual, pois houve o trânsito em julgado de ação anterior, cujo implemento não depende de certidão de trânsito em julgado, bastando o decurso do prazo recursal, assim como porque a Lei Complementar Estadual no 580/16 foi promulgada em momento posterior ao trânsito em julgado, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
ajuizada por João Batista Brandão Araújo, qualificado nos autos, pela ausência de interesse processual. Assim,
JULGO EXTINTA
, sem resolução de mérito, esta demanda, à luz do art. 485, I c.c art. 330, III, ambos do CPC.

Sem custas ou honorários, pois defiro as benesses da justiça gratuita.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “apesar dos autos n° 0503207-76.2014.8.11.0001, perante o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, terem sido baixados e remetido ao arquivo em 02 de maio de 2016, ou seja, 4 meses antes da edição da LC 580/2016”, pela simples “análise constata-se a inexistência de Certidão de Trânsito em Julgado, o que colocaria o fim formal ao processo”.

Alegou que “a falta da certidão de trânsito em julgado não põe fim ao processo antes proposto pelo autor da presente, sendo contudo beneficiado pelo Art. 204-A

da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014, editada pela Lei Complementar no 580, de 30 de setembro de 2016 - D.O. 30.09.16 (anexo) do qual reconheceu o direito do autor, de forma retroativa”.

Requereu o provimento do recurso para afastar a extinção e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento depende da análise do feito 0503207-76.2014.8.11.0001, cuja pretensão inicial de anular decisão administrativa que o excluir do certame militar, pelo não cumprimento do critério idade, fora julgada improcedente, nos seguintes termos:

Atento aos termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, visto não haver necessidade de dilações probatórias.

Com fundamento nos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, as preliminares e prejudiciais levantadas na contestação são improcedentes, seja de ilegitimidade passiva do Estado, de incompetência do juizado em razão de suposta complexidade da matéria etc, pois já foram rechaçadas em diversas ocasiões em processos anteriores, com exceção da preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança do Estado, que é procedente e sempre deve ser acolhida.

Eventual ausência de qualquer das partes à audiência de conciliação não produzirá efeitos, diante do enunciado n. 1 do Juizado da Fazenda Pública e da indisponibilidade dos direitos que nele se discutem.

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada para anular o ato administrativo que reprovou o candidato no concurso por ter idade superior ao limite estabelecido em lei e no edital.

A idade fixada como máxima no concurso público não é ilegal quando a Administração Pública houver fixado esse critério em lei e no edital.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, precedente: STJ - AgRg no RMS: 37650 BA 2012/0074403-4, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2013, T2 - Segunda Turma, DJe 14/10/2013.

A Lei Complementar Estadual no 366/2009, que elevou o limite máximo de idade de 25 (vinte e cinco) para 30 (trinta) anos, foi declarada inconstitucional pelo pleno do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI 142071/2009, em 10 de junho de 2010, com efeito
erga omnes
e
ex tunc
, prevalecendo, assim, a redação original do art. 11, inciso II, da Lei Complementar no 231/2005.

A LC no 408/2010 tem por escopo a qualificação dos militares, e como tal não poderia limitar a idade dos alunos a 25 (vinte e cinco) anos, já que há cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento para Sargentos e Oficiais, que evidentemente possuem idade superior e não revogou o art. 11 mencionado.

Por fim, a LC no 555/14 que alterou o limite de idade para o ingresso nas carreiras militares no Estado de Mato Grosso não tem previsão expressa de retroatividade para tal norma e não se aplica ao concurso
sub judice
, que perfaz um ato jurídico perfeito, já que regido pela lei anterior, em que o limite fixado foi o mesmo exigido no edital, não havendo nulidade nesse sentido a ser decretada. A propósito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POLICIAL CIVIL - CONCURSO PÚBLICO - LIMITAÇÃO DE IDADE - RESTRIÇÃO PREVISTA EM LEI - CONSTITUCIONALIDADE ADMITIDA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE AFASTA A RESTRIÇÃO - INSUSTENTABILIDADE DA RESTRIÇÃO MESMO NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. Embora Constitucional, a norma contida em lei estadual do ano de 1969, que impõe limite de idade para ingresso na carreira de policial civil não é razoável, e não se mostra aplicável, quando, em 2010, o próprio Estado de Minas Gerais editou nova lei que elimina o mencionado limite. A espécie não envolve retroatividade da lei nova - que não é admissível, mas falta de razoabilidade na motivação da imposição do limite de idade, contida na lei antiga. V. V. P. 1) É razoável o limite etário para investidura no cargo de agente de polícia civil, constante da redação anterior do art. 80, inc. II, da Lei Estadual n.° 5.406/69, ante a correlação com o efetivo exercício da função, apresentando a legislação apontada os critérios objetivos exigidos pelo inciso X, do §3° do artigo 142 da CR/88, consagrado na Súmula no 683 do STF. 2) A Lei Complementar Estadual n.° 113/2010, que aboliu a previsão do limite máximo de idade, não pode retroagir para atingir concurso público realizado antes de sua edição. 3) Entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 696.304. (TJMG - Inc Unif Jurisprudência 1.0024.10.087375-1/002, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 1a Câmara Unif. Jurisp. Cível, julgamento em 25/09/2014, publicação da súmula em 10/10/2014”

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido e, em consequência,
DECLARO

EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Referida ação fora julgada em 31.01.2015, tendo sido arquivada, por baixa definitiva, em 02.05.2016. No entanto, a parte promovente propôs a presente ação em 16.07.2019, cuja inicial fora indeferida por ausência de interesse processual seja em razão da coisa julgada, seja porque invoca LC publicada após aquele julgamento.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença com o argumento de que aqueles autos foram arquivados e baixados sem a lavratura de certidão de trânsito em julgado, de modo que entende não ter havido implemento da coisa julgada, razão do recurso.

O julgamento do recurso não demanda maiores controvérsias, uma vez que basta analisar em que momento o trânsito em julgado ocorre: se a partir da fluência do prazo recursal ou se da certidão de trânsito em julgado.

A ação considera-se transitada em julgado após fluído o prazo recursal das partes e não a partir da lavratura de certidão de trânsito em julgado, mesmo porque em se tratando de Processo Judicial Eletrônico o próprio sistema pode efetuar a baixa e arquivamento após esgotado tais prazos.

Em tendo havido o trânsito em julgado de anterior ação que tramitou discutindo os fatos, carece a parte promovente de interesse processual em propor nova ação, ainda mais com base em lei nova cuja vigência não abarca os fatos já decididos e acobertados pelo manto da imutabilidade.

O julgamento da anterior ação, quanto ao mérito, negando o próprio direito por meio da improcedência, implica no reconhecimento da coisa julgada material, de modo que a sentença não merece censura, carecendo a parte promovente de interesse processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021